Tribunal: TJBA
Processo: 8064078-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064078-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE LOPES e outros Advogado(s): JORGE LUIZ DA SILVA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. TESE. SUPERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PREJUDICADA. 1. Cuidando-se de impetração em que alegada a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, eis que a peça incoativa já teria sido, efetivamente, oferecida e, inclusive, formalmente recebida pelo julgador de origem, torna-se superada a alegação, impedindo, por prejudicialidade, o exame do habeas corpus nesta extensão. Precedentes. 2. Estando o Paciente custodiado em face de decreto de prisão preventiva, tem-se por inviabilizada a apreciação da tese de ausência dos fundamentos a tanto autorizadores se ao feito não foi trazida a decisão impositiva da constrição, notadamente em face do que preconiza o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dispondo ser vedado o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado, quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 3. Revela-se inviável suprir a ausência do decreto prisional pela juntada ao feito da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, quando esta, tão somente, reitera os fundamentos originalmente utilizados e que, em última análise, permanecem formalmente desconhecidos. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8064078-75.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Leonardo de Andrade Lopes, em que figura como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itamaraju, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE DA IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida, JULGÁ-LA PREJUDICADA, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator